Tribunal: STF
Processo: HC 197219
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Luiz Gomes Ferreira, apontando como autoridades coatoras o Juiz Federal da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR e o Procurador-Geral da República.
    Aduzem os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a primeira autoridade apontada como coatora teria decretado a prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea, enquanto a segunda teria quedado-se omissa na prática de atos que lhe seriam privativos (controle da atividade policial, no âmbito de tratados internacionais de cooperação em matéria penal). 
    Sustentam, ainda, incidentalmente a inconstitucionalidade do “’ARTIGO II’, do ‘Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América’ – promulgado pelo Decreto nº 3.810, de 2001.”
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para:
    “a – [...] determinar a suspensão dos efeitos do mandado de prisão, si et in quantum, até o julgamento final da presente impetração, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, tendo em conta: 
    […]
    b - [...] que sejam anulados quaisquer tipos de ‘indícios’ ou reflexos decorrentes do ‘Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal entre o Brasil e Portugal’ - promulgado pelo Decreto nº 1.320, de 1994 – e do ‘Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos da América’ – promulgado pelo Decreto nº 3.810, de 2001 – por conta da manifesta ilegalidade da sua indicação; 
    c – que seja acolhida a prejudicial de inconstitucionalidade incidenter tantum da ‘primeira parte, do nº 2, do ARTIGO II, do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América’ – promulgado pelo Decreto nº 3.810, de 2001 – por afronta às ‘funções institucionais do Ministério Público’ – cf. art. 129 e incisos, da Constituição Federal – as quais não se inserem e não se inscrevem nas atribuições político-administrativas do ‘Ministério da Justiça’; 
    d – se eventualmente forem ultrapassados os pedidos anteriores, que seja deferida a medida liminar, diante da ‘inexistência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’ - § 2º, do art. 312, do CPP – entre a data do fato imputado e o decreto prisional; 
    e – ou ainda, que seja deferida a medida liminar, para revogar a ordem de prisão preventiva, por ausência dos ‘indícios suficientes’ para justificá-la, ou diante da ‘não admissão da decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal’ – cf. § 2º, do art. 313, do CPP; 
    f – ou que seja concedida a presente ordem para revogar o decreto de prisão preventiva por ausência das condições de admissibilidade e do pressuposto (normativo e fático) previsto no art. 312, caput, do CPP, quanto ao fundamento de ‘garantia da ordem pública’.
    Subsidiariamente: 
    g – que seja deferida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas e diversas da prisão – cf. art. 319, do CPP; 
    Pleiteiam, ainda
    “seja requisitado ao Exmo. Senhor Procurador-Geral da República, cópia de eventual ‘Pedido de Auxílio’ que tenha formulado à ‘autoridade central’ de Portugal, qual seja: o ‘Procurador-Geral de Portugal’, de que cuida o ‘Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal Brasil/Portugal’ - promulgado pelo Decreto nº 1.320, de 1994 – cujas informações poderão ser fornecidas pela sua SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, a qual cuida dos ‘Pedidos de Cooperação’. 
    9.2 Esse requerimento se faz necessário, porque o Paciente não teve e não tem oportunidade de ter acesso aos “pedidos de cooperação’ do Procurador-Geral da República, por sua maioria, serem sigilosos.
    9.3 Trata-se de documento essencial para a impetração, porque nos autos do Inquérito Policial nº 5002795-71.4.04.7008 não existe, sequer o comprovante, desse expediente “pedido de auxílio’ e, não existe também nenhuma provocação da autoridade policial ou do Juízo ao Procurador-Geral da República para a adoção da medida.
    9.4 Requer, também, que sejam requisitadas informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, acerca da existência de eventual ‘pedido de auxílio’, que o ‘Ministério da Justiça’ tenha formulado à ‘autoridade central dos Estados Unidos da América’, o Senhor ‘Procurador-Geral dos EUA ou pessoa por ele indicada’, de que trata o ‘Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América’ – promulgado pelo Decreto nº 3.810, de 2001 – pois não existem nos autos, sequer o comprovante, a prova, o expediente desse ‘pedido’ e, não existe também nenhuma provocação da autoridade policial ou do Juízo ao ‘Ministério da Justiça’, para a adoção da medida.”
    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da impetração.
    Examinados os autos, decido.
    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento da impetração.
    Os impetrantes apontam como ato coator decisão proferida Juiz Federal da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, não tendo o paciente, no caso presente, foro privilegiado nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal).
    Em relação ao Procurador-Geral da República, também apontado como autoridade coatora, não está suficientemente demonstrado em que consistiria a sua omissão no caso, inclusive na petição inicial requer, contraditoriamente, que Sua Excelência forneça cópia dos atos que dizem os impetrantes serem inexistentes. 
    Nesse sentido, transcrevo excerto do bem lançado parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República:
    “16. Nos termos do ordenamento constitucional, a Corte Constitucional deteria competência no caso em exame se presente um ato coator do Procurador-Geral da República. Fala a defesa em ato omissivo por suposto descumprimento de tratado de cooperação em matéria penal mantido entre Brasil e Portugal, até mesmo ausência do controle externo da atividade policial. Como alertado pelo Procurador Regional da República no habeas corpus impetrado em favor do paciente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que aguarda julgamento: ‘O argumento constitui manifesto equívoco, uma vez que confunde uma das ferramentas existentes para a realização de diligências no exterior com requisitos para obtenção de informações e documentos angariados por polícias de outros países.’
    17. O agir coordenado da Polícia Federal e Receita Federal, com atuação no exterior da Interpol e de outras autoridades policiais locais (Portugal, Espanha, Colômbia e Emirados Árabes), não possui o condão de tornar o Procurador-Geral da República displicente ou inerte e classificar os elementos de prova colhidos como ilegais.” (grifos nossos)
    Ainda segundo o Parquet Federal, 
    “o ato efetivamente atacado pelos impetrantes – e que persistiria perante uma omissão inexistente – é a decisão proferida pelo juízo federal singular de 1ª instância, que inaugurou a competência do Tribunal regional Federal a 4ª Região, na qual aportaram inúmeros habeas corpus de investigados presos na operação enterprise, e cuja jurisdição não deve sofrer atropelo na instância extraordinária.”
    Logo, considerando que o paciente, reitero, não têm foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inc. I, al. d e i), e que os atos praticados estão sujeitos à apreciação de Juiz Federal de 1ª grau, tudo leva a crer que o procedimento investigativo em questão está a encargo de membros do Ministério Público da União, oficiantes em outro grau de jurisdição.
    Todas essas circunstâncias, quando analisadas em conjunto, inviabilizam a fixação da competência do Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, inc. I, al. i, da Constituição Federal.
    A ausência, portanto, de competência funcional da Corte para processar e julgar afasta a possibilidade de se discutir as questões postas à apreciação nesta impetração.
    Por essas razões, por não vislumbrar constrangimento ilegal passível de questionamento nesta Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento deste habeas corpus, a ele nego seguimento (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente